Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-57.2010.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000776-57.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), GELSON LUIZ DA SILVEIRA - CNPJ: 37.495.876/0001-66 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO OU À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - LAPSO TEMPORAL CONFIGURADO -
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.340.553/RS
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se evidencia a nulidade da sentença pela falta de prévia intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente quando, na primeira oportunidade subsequente, não for por ela demonstrado o prejuízo sofrido.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (
temas

567
e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

3.
Configurada
a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a
prescrição

intercorrente
.

4. Inaplicável a Súmula n.º 106, do
STJ, se não
demonstrado que a
prescrição
do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 0000776-57.2010.8.11.0037, proposta em desfavor de
GELSON LUIZ DA SILVEIRA - ME,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDA’s n.º 6788/2005, 6999/2005, 7259/2005, 5929/2005, 6188/2005, 8446/2009, 8567/2009 e 7353/2009 e extinta a Execução Fiscal em relação a estas, nos termos do ar. 924, V, do CPC (id. 148432161 - pp. 48/51).

Em suas razões recursais, o Apelante argui, em síntese, a nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia para que se manifestasse a respeito da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º da Lei n.º 6.830/80.

Assevera que a Fazenda Municipal Exequente
não foi em nenhum momento desidiosa em seu dever de imprimir continuidade à pretendida satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta nos cadernos processuais, incidindo,
no caso, o disposto na Súmula 106/STJ, porque o Judiciário deixou de impulsionar o processo.

Afirma, ainda, que não há o cumprimento da determinação de suspensão por parte do Juízo, conforme determina o Resp n.º 1.340.553.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de primeiro grau, declarando-se a inocorrência da
prescrição intercorrente

(id. 148432170).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Magistrado
a quo
,
que manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (id. 148432167).

Recurso tempestivo e sem contrarrazões (vide Certidão de id. 148432171).

Isento de preparo (Certidão de id. 148671684).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158517161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 0000776-57.2010.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
GELSON LUIZ DA SILVEIRA - ME,
pela qual
foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDA’s n.º
8446/2009, 8467/2009
,
6788/2005, 6999/2005, 7259/2005, 5929/2005, 6188/2005 e 7353/2009 e, de consequência, extinta a Execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Registre-se que o presente feito executivo teve a reunião determinada em relação a outros executivos fiscais (decisão de id. 148432161 - p. 36) e, posterirormente, foi determinada a separação e apensamento para tramitarem em apartado (decisão id. 148432161 - pp. 44/45).

De ver, portanto, que
o presente recurso de Apelação se refere exclusivamente às CDA’s de 2009, de n.º 8446/2009 e 8567/2009 (id. 148432161 – pp. 17/18), objeto da Execução de código n.º 68466
, embora
a sentença tenha sido proferida em conjunto para ambos os processos apensados, sendo
a prescrição intercorrente reconhecida pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2007 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado.

(...)

Destarte, a partir de tais premissas,
vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Relativamente às Certidões de Dívida Ativa nº 6788/2005, 6999/2005 e 7259/2005, não tendo sido localizados bens na tentativa de penhora on-line em nome da parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 19/10/2010 (carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Assim, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 19/10/2011, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 19/10/2016, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

No que concerne às CDA (s)

nº 5929/2005 e 6188/2005 (Código 53876) e CDA (s)

nº 8446/2009 e 8567/2009 (Código 68466),

extraem-se dos autos que a parte executada foi citada via AR em
18/08/2008 (código 53876) e
26/03/2010 (Código 68466), com efeito, sendo a executada devidamente citada, a parte exequente não promoveu as diligências exitosas para a localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

A procuradoria da fazenda exequente tomou ciência da citação em 22/06/2009 (código 53876) e
07/10/2011 (código 68466)

(carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80
.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 22/06/2010 (código 53876) e
07/10/2012 (código 69509), verifica-se que a prescrição intercorrente operou
,

respectivamente, aos 22/06/2015 e

07/10/2017,

porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Por fim, quanto às CDA nº 7353/2009 (fl. 122), extraem-se dos autos que a ação foi ajuizada em 21/01/2010.

Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDA
.

Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 10 (dez) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

(...)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta
.

(...)

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da(s) CDA(s) n
º
6788/2005, 6999/2005, 7259/2005, 5929/2005, 6188/2005,
8446/2009, 8567/2009

e 7353/2009 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.” (id.
148432161 - pp. 48/51) (g.n.)

Pois bem.

Quanto à alegada inobservância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980
,
ainda que no caso versando o juízo singular tenha reconhecido e declarado a prescrição intercorrente, assim procedendo
antes
de ouvir a Fazenda Pública, o que a princípio configuraria ofensa ao Tema 567/STJ, tem-se que no Julgamento também do REsp 1.340.553/RS sobreveio o Tema 571 que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
” (g.n.).

Por essa razão, não há falar-se em ofensa à sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980, já que apesar de não ter sido a Fazenda Pública intimada antes que fosse decretada a prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência dessa intimação, já que não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional registrado.

Nesses termos é o julgamento do AgRg no RE n.º 1.157.760-MT, que afasta a necessidade de prévia oitiva do Poder Público para se manifestar sobre a prescrição, em virtude da oportunidade que detém a parte exequente de invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à decretação da prescrição.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Décima Quinta Câmara de Direito Público Apelação Cível nº 9000404-61.1996.8.26.0090 SUPRIDA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública 2.
Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de arguir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas
.
Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido”. (g.n.)

Nota-se no caso em tela que,
na primeira oportunidade, qual seja, na interposição do recurso, deveria o Apelante ter demonstrado o prejuízo que sofreu, ou seja, apresentar a ocorrência de fato impeditivo ou suspensivo da prescrição decretada, o que não se verifica.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA

-SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.340.553/RS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se evidencia nulidade pela ausência prévia de intimação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente quando na primeira oportunidade ela não demonstrar prejuízo causado
.

2. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

3. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando intimada a Fazenda Pública da não localização do devedor e transcorre o prazo de seis anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

4. Recurso desprovido.”

(N.U 0000461-29.2010.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 20/09/2022) (g.n.)

Nesta medida, razão não assiste ao Apelante quanto a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública antes de ser decretada a prescrição intercorrente.

No que diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se, no caso em análise
, que
foi ela reconhecida pelo decurso do prazo prescricional, na forma como prevista no REsp n.º 1.340.553/RS - Temas 566 e 567/STJ,
in verbis
:

“4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

(...)

4.2
.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (...)”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal é credora da Executada pela quantia de R$ 1.293,76 (um mil duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa n.º 8446/2009 e 8567/2009; que a inicial foi recebida no cartório distribuidor em 11/02/2010 e o despacho ordenatório de citação proferido em 01/03/2010 (id. 148432161 - pp. 19/22 e citado em 26/03/2010, Gelson Luiz da Silveira não opôs embargos (148432161 – p. 23).

De se ver que,
in casu
, o magistrado de primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação a cada Certidão de Dívida Ativa executada, nos exatos termos do precedente vinculante, afirmando, ainda que
a parte executada foi citada via carta com AR em 26/03/2010, sendo que a parte exequente não promoveu as diligências exitosas para a localização de bens passíveis de penhora.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS).

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão para atualização do Sistema de Cadastro do Setor Tributário (id. 148432161 – p. 28) e reunião de feitos a pedido da parte Exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo, sendo
determinada, no dia 18/01/2018, a separação dos feitos executivos para evitar tumulto processual, facultando ao exequente o cancelamento das CDA’s e juntando ao feito de sua escolha, sendo este o último andamento processual antes de ser prolatada a sentença de mérito em 01/06/2021
(id. 148432161 - pp. 44/45 e 48/51).

No que concerne às CDA’s n.º 8446/2009 e 8567/2009, a Procuradoria da Fazenda Exequente tomou ciência da citação em
07/10/2011
(carga/vista registrada no sistema Apolo e PJE).

152247715

07/10/2011 01:25:47

Entrega em carga/vista (Carga)

Deflagrou-se, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 e, a
partir daí começou a transcorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, que se findou em

07/10
/2012
,
seguido do transcurso de 05 (cinco) anos, com marco final em 07/10/2017,
sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Acertada, pois,

a sentença proferida em 01/06/2021, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto (id. 147274176 – p. 50), nos termos do art. 40 da Lei n.º 8.630/80.

Ademais, insta consignar que eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas ao Judiciário, já que não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização e efetiva penhora de bens à busca da satisfação de seu crédito, razão pela qual resta inaplicável, ao caso, o enunciado sumular n.º 106/STJ.

A propósito, convém salientar que este Sodalício, em feito análogo, proferiu decisão monocrática negando provimento ao Apelo interposto pelo Município de Primavera no Leste, com a ressalva ao final do
decisum
no sentido de que:

“
Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em requerer a busca da satisfação de seu crédito, por meio de penhora
online
ou, por outro meio, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.
”
(TJMT - RAC 0008450-86.2010.8.11.0037, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 01/03/2023) (g.n.)

Assim, não demonstrado, no caso, que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, afasta-se a incidência da Súmula n.º 106 do STJ e, considerando que nenhum outro fato desabona a sentença proferida na origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, deve ser ela mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023